Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701050-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LUIZ ESTÊVÃO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDAÇÃO DESPACHO ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Apontam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018